Tribunal: STF
Processo: HC 226581
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida pelo Juízo singular, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou a elevada quantidade de droga apreendida em poder do paciente (cerca de 52 kg de maconha) e o fato de, segundo relatório da autoridade policial, ser ele o responsável pela gerência da atividade ilícita desenvolvida por associação que integraria. 2. Os elementos descritos são considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, o que permite a conclusão de que o acórdão combatido está em consonância com o posicionamento consolidado no STJ. 3. Agravo não provido.” (AgRg no HC 788805/SP - eDOC.02)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “I- Trata-se da prisão em flagrante de Leandro Rodrigues Júnior, Vítor dos Santos Júnior, Vagner Júlio de Medeiros e Marco Antônio, qualificados nos autos, indiciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), em razão dos fatos ocorridos no dia 03/10/2022, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas nos boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante e respectiva nota de culpa. II- Informa o expediente que os policiais civis estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara de Itapira, nos imóveis situados nas ruas Inglaterra, nº 151 e Estados Unidos, nº 441, visando desarticular uma associação criminosa que estaria envolvida na venda e distribuição de entorpecentes na cidade. O policial civil Marcelo, da D.I.S.E de Mogi Guaçu, juntamente com o policial civil Carlos, realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Estados Unidos, nº 441. Chegando ao local dos fatos, depararam-se com os indivíduos Marco Antônio, Leandro, Vitor e Anderson, sendo que os três primeiros estavam sendo investigados por associação ao tráfico de drogas e a investigação dava conta que o autuado Leandro, o qual possuía um Golf da cor preta, seria o gerente do tráfico conjuntamente com o custodiado Vagner, os quais utilizavam-se do estabelecimento comercial de Marco Antônio para armazenar e vender entorpecentes. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com os autuados. Informaram que Anderson era desconhecido da investigação. Em seguida, realizaram buscas na residência do autuado Marco Antônio, onde nos fundos havia um lavarápido, quando localizaram uma caixa com porções individuais e uma faca contendo resquícios de maconha. Após, em averiguação, localizaram ainda, dentro de um saco ração, diversos tijolos de maconha. Após, os policiais civis foram cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do autuado Vagner, localizada na Rua Inglaterra, nº151. Ao adentrarem ao local, visualizaram o custodiado deitado no quarto. Ao ser indagado sobre o mandado de busca e apreensão, o autuado Vagner disse que não havia nada de ilícito no local. Porém, em diligências, encontraram, na cozinha, um caderno de contabilidade referente ao tráfico de drogas e uma balança de precisão, além de dois rolos de filme plástico para embalar drogas. Na sequência, dentro da geladeira, localizaram mais 07 porções grandes de maconha, já embaladas para a venda e no quarto do custodiado Vagner a importância de R$1.000,00. III- Dos elementos indiciários retro transcritos, verifica-se presente a hipótese de flagrante delito, vez que a situação fática se encontra subsumida às regras previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, inexistindo motivos que justifiquem o relaxamento da prisão. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as suas formalidades legais. Anoto, ainda, que o auto de constatação preliminar de substância entorpecente é apto como prova material a fundamentar a prisão em flagrante e, inclusive, autorizar o recebimento de eventual denúncia pela autoridade judicial competente. Consigno que a própria Lei de Drogas, em seu art. 50, §1º, afirma ser suficiente, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, o laudo de constatação, dispensando, inclusive, assinatura de perito oficial. Por tais motivos, a existência de auto de constatação preliminar é o suficiente neste momento de cognição, ficando espancada qualquer dúvida a respeito das substâncias apreendidas após o ajuizamento da competente ação penal e a vinda aos autos do laudo toxicológico definitivo. Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Com efeito, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, sendo legal e legítima a manutenção da prisão dos autuados, muito especialmente por inexistirem razões para determinar o seu relaxamento.Relativamente ao “periculum libertatis”, a prisão preventiva dos custodiados é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do crime evidenciada, no caso, pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente cinquenta e dois quilos), a evidenciar especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes (...). Não bastasse, quanto aos autuados Marco, Vagner e Vítor, tratam-se de pessoas reincidentes em crimes dolosos, conforme apontam as certidões de fls. 118/119 e 123/125, estando autorizada a prisão cautelar nos termos do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal. Desse modo, cabível a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, conquanto apresentem personalidade voltada para a prática de crimes e esteja presente o risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, oportuno destacar que, de acordo com o STF, “a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (STF HC 100216, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.05.2010). Quanto ao autuado Leandro Rodrigues, pese sua primariedade, estava sendo investigado pela D.I.S.E. (e considerado por esta especializada o "gerente" do comércio espúrio de drogas) que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, logrou confirmar, ao menos em tese, seu envolvimento com o tráfico de drogas, que foi corroborado pelo significativo volume de entorpecentes apreendidos. No mais, em relação aos argumentos deduzidos pelos nobres e combativos defensores, sobremodo que os autuados Leandro e Vagner fariam jus às medidas previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, entendo que as circunstâncias relativas à prisão dos autuados, que já estavam sendo investigados por delegacia especializada na repressão do tráfico de drogas, bem como em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente cinquenta e dois quilos) não autorizam a imposição de medidas cautelares diversas de prisão, as quais, num juízo perfunctório, se mostram insuficientes e inadequadas para o caso em apreço. Finalmente, em que pese a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, tal normativa não tem caráter vinculante e goza de natureza meramente opinativa, de modo que entendo que se afigura mais apropriado ao caso em testilha a conversão do flagrante em prisão preventiva, vez que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas. Destarte, considerando a gravidade (em concreto e em abstrato) do crime, circunstâncias fáticas e pessoais acima narradas, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. VI- Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso II e art. 282, §6º, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados, qualificados nos autos” (grifei). 



    Melhor detalhando a empreitada criminosa pormenorizou o MPSP ao propor a denúncia contra o ora paciente: 



    Consta do incluso inquérito policial que: 1. a partir de data incerta e até o dia 03 de outubro de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Estados Unidos, nº 441, Vila Izaura, neste município e nesta Comarca, LEANDRO RODRIGUES JUNIOR, qualificado a fls. 33, VITOR DOS SANTOS JUNIOR, qualificado a fls. 35, VAGNER JÚLIO DE MEDEIROS, conhecido também como “Wagão”, qualificado a fls. 32, e MARCO ANTÔNIO – RG nº 49.027.430, qualificado a fls. 34, associaram-se entre si, para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    2. no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 16h00min, Rua Estados Unidos, nº 441, Vila Izaura, neste município e nesta Comarca, LEANDRO RODRIGUES JÚNIOR, qualificado a fls. 33, VITOR DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado a fls. 35, e MARCO ANTÔNIO – RG nº 49.027.430, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, guardavam e tinham em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 01 porção de maconha, com peso bruto de 136 gramas; 107 tijolos de maconha, com peso bruto de 52.200 gramas; conforme Boletim de Ocorrência de fls. 02/08; fotografia de fls. 60; auto de exibição e apreensão a fls. 20/22 e laudo químico-toxicológico de fls. 296/298 -, drogas aptas a causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    3. no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 16h00min, Rua Inglaterra, nº 151, Jardim Raquel, neste município e nesta Comarca, VAGNER JÚLIO DE MEDEIROS, qualificado a fls. 32, guardava e tinha em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 07 porções grandes de maconha, com peso bruto de 266 gramas; conforme boletim de ocorrência de fls. 02/08; auto de exibição e apreensão a fls. 20/22; fotografia de fls. 60 e laudo químico-toxicológico de fls. 302/304 -, drogas aptas a causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo se apurou, os denunciados associaram-se entre si, com a finalidade de traficar drogas nesta Comarca, especialmente para o fracionamento, preparo de porções, guarda, depósito, venda e entrega a consumo de terceiros de maconha: os denunciados adquiriam as drogas, via de regra em grandes quantidades; fracionavam as drogas em porções menores, para venda no varejo; embalavam as drogas e se incumbiam de vender, aos consumidores, os entorpecentes, dividindo entre si o lucro obtido com a traficância. 



    Apurou-se que LEANDRO é o gerente do tráfico de drogas juntamente com VAGNER, utilizando a residência de VAGNER também o comércio – Lava Rápido - de MARCO ANTÔNIO para armazenar e vender, o qual também participava da venda, juntamente com VITOR. 



    Apurou-se ainda que, na Rua Estados Unidos, nº 441 – residência de MARCO ANTÔNIO, onde no fundo é um lava rápido, frequentavam também LEANDRO, VITOR e VAGNER, onde guardavam e tinham em depósito: 107 tijolos de maconha, com peso bruto total de 52.200 gramas; e uma porção de maconha, com peso bruto de 136 gramas. Na rua Inglaterra, nº 151, - residência de VAGNER, guardava e tinha em depósito 07 (sete) porções grandes de maconha, com peso bruto de 266 gramas.



    A Polícia Civil, durante investigação para o combate ao tráfico de drogas na cidade, realizou campanas, elaborando o relatório fotográfico de fls. 61/67, quando observou que VAGNER, LEANDRO, MARCO ANTÔNIO e VITOR estavam comercializando drogas no imóvel de nº 441, da Rua Estados Unidos, onde mantinha fachada de lava jato e também a residência de VAGNER, na rua Inglaterra, nº 151, local próximo. 



    Observaram ainda que LEANDRO dava ordens aos demais e sempre estava presente no horário do encerramento, por volta das 18h00, sendo que juntamente com MARCO ANTÔNIO e VITOR vendiam drogas a diversos usuários. 



    E também durante as campanas avistaram VAGNER ir por diversas vezes no lava rápido, onde pegava algo e saía rapidamente, sendo que em seguida ia para sua residência, próxima do lava jato, onde a associação mantinha o segundo ponto de venda e drogas e VAGNER foi visto diversas vezes distribuindo drogas para usuários. 



    Assim, mediante representação ao Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, a Autoridade Policial obteve mandado de busca domiciliar. Em cumprimento ao mandado de busca, os policiais civis Marcelo Assis Teixeira e Carlos Eduardo de Brito ingressaram na residência situada na Rua Estados Unidos, nº 441, onde surpreenderam MARCO ANTÔNIO, LEANDRO, VITOR e Anderson Luis de Souza, sendo que os três primeiros eram alvo de investigação e Anderson é pessoa desconhecida dos policiais civis. Durante as buscas realizadas na residência de MARCO ANTÔNIO, onde no fundo era um Lava Rápido, os policiais civis encontraram uma caixa com porções individualizadas de maconha e uma faca com a lâmina contendo resquício de maconha (laudo pericial fls. 299/301). No mesmo imóvel, os policiais civis encontraram um saco de ração com diversos tijolos de maconha em seu interior e dois tambores com diversos tijolos de maconha, totalizando 107 tijolos, cf. fotografia de fls. 60. Os policiais civis também encontraram 02 (dois) aparelhos celulares, da marca Samsung, pertencentes à MARCO ANTÔNIO; 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola, na posse de LEANDRO, e 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, na posse de VITOR, os quais foram apreendidos. Na sequência, em cumprimento ao mandado de busca, os policiais civis Bruno Campos e Leandro Aldighieri ingressaram na residência situada na Rua Inglaterra, nº 151, onde surpreenderam VAGNER deitado no quarto. Durante as buscas realizadas na residência de VAGNER, foi encontrado 01 (um) caderno de contabilidade referente ao tráfico de drogas, 01 (uma) balança de precisão (laudo pericial fls. 284/285), no balcão da cozinha; foi encontrado e 02 (dois) rolos de filme para embalar drogas (laudo pericial fls. 308/311) foram encontradas dentro do forno elétrico; foram encontrados 07 (sete) porções grandes de maconha embaladas para a venda dentro da geladeira; e foi encontrado o valor de R$1.000,00 (mil reais) no quarto (auto de exibição e apreensão de fls. 20/22). Os policiais civis também encontraram 01 (uma) aparelho celular, da marca LG, na posse de VAGNER. Foram apreendidos uma motocicleta Yamaha/XT 600R, placa EXT1I00, cor azul, ano 2006, de propriedade de VAGNER, bem como o veículo VW/Golf, placa DWG3464, cor preta, de propriedade de LEANDRO (auto de exibição e apreensão de fls. 20/22), por serem instrumentos utilizados para o tráfico de drogas. 



    A quantidade de droga apreendida, a diversidade de espécies, a forma de embalagem e de condicionamento, as prévias informações obtidas pela Polícia Civil e os demais objetos e valores evidenciam que as substâncias eram destinadas ao tráfico ilícito. 



    Posto isso, denuncio LEANDRO RODRIGUES JUNIOR, VITOR DOS SANTOS JUNIOR, VAGNER JÚLIO DE MEDEIROS, conhecido como “Wagão”, MARCO ANTÔNIO – RG nº 49.027.430, como incursos nos artigos 35, caput, e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06 (nova Lei de Drogas).” (eDOC.04, p. 1)



    Na sequência, foi negado pedido de liberdade provisória formulada pelo ora paciente pelo Juízo de 1° grau:



    “Sem expressar juízo terminante de mérito, verifico a existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial. A materialidade delitiva, por sua vez, é inconteste. Observo, ademais, que Vagner ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo crime em comento, enquanto Leandro ostenta condenação não definitiva pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, o que indica que, uma vez soltos, certamente voltarão a delinquir. Cumpre ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não garantem a concessão do benefício pleiteado, nem constituem direito subjetivo em ser posto em liberdade (...). Cumpre registrar, por oportuno, que a pena cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva dos acusados, nos termos do artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Não há que se falar ainda em princípio da proporcionalidade, ante a gravidade concreta do crime cometido e as altas penas a ele previstas. Além disso, os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, razão pela qual não há que se falar em revogação da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado e mantenho a prisão cautelar dos acusados VAGNER JÚLIO DE MEDEIROS e LEANDRO RODRIGUES JÚNIOR.” (eDOC.04, p. 40)



    Como se nota, a decisão emanada pela instância originária pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele gerenciada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente